Tribunal: STF
Processo: Rcl 57854
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-21
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADOS Nº 20 E Nº 34 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1.	Trata-se de reclamação formalizada por Sérgio Luiz Pinto Costa, em face de decisão da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Ceará, no processo nº 0816194-44.2022.4.05.8100, mediante a qual teriam sido contrariados os enunciados nº 20 e nº 34 da Súmula Vinculante do STF.

2.	O reclamante, servidor público federal, narra que ajuizou ação ordinária a fim de receber “Bônus de Eficiência” no mesmo valor percebido pelos servidores ativos, até que a situação seja regulamentada pelo Comitê Gestor e realizado o primeiro Ciclo de Avaliação. Requereu, também, o pagamento de parcelas atrasadas (últimos cinco anos). O Juízo reclamado negou provimento ao pedido.

3.	Aduz que o “Bônus de Eficiência da Receita Federal”, criado pela Lei nº 13.464, de 2017, vem sendo pago desde fevereiro de 2017 aos auditores-fiscais da ativa, de forma “linear e indistinta”, em contrariedade aos ditames do art. 8º daquela Lei, no que tange aos períodos de avaliação. Argumenta que, assim efetivada, a gratificação “assume o caráter genérico”, consoante os enunciados vinculantes dito violados, assim como a jurisprudência do STF, que admite natureza pro labore faciendo, apenas após o primeiro ciclo avaliativo. Conclui que, “ao descumprir essa condicionante o Bônus deve ser pago aos aposentados/pensionistas pelo mesmo valor pago aos ativos, até que se iniciem os Ciclos Avaliativos” (e-doc. 1, p. 9).

4.	Requer a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, para que prevaleça o entendimento desta Corte firmado nos enunciados nº 20 e nº 34 da Súmula Vinculante do STF e demais decisões sobre a matéria.

É o relatório.

Decido.

5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

7.	No caso vertente, constato que a autoridade reclamada, ao julgar improcedente a ação ordinária, o fez nos seguintes termos (e-doc. 13; grifos acrescidos):

“Busca o autor, Auditor Fiscal da Receita Federal aposentado, provimento jurisdicional que assegure o pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira, no mesmo valor percebido pelos servidores ativos. 
Com efeito, a Lei n. 13.464/2017, que disciplinou a matéria, promoveu alteração na estrutura remuneratória dos servidores pertencentes à carreira de Auditoria-Fiscal da Receita Federal do Brasil (...)
Observa-se que a Lei 13.464/2017 fixou claramente os critérios para pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade aos ocupantes dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, estendendo a referida vantagem aos aposentados e pensionistas, todavia, em patamar diferenciado e percentuais definidos, levando-se em consideração o tempo de aposentadoria/pensão. 
Para os servidores em atividade, a lei condicionou o pagamento do Bônus de Eficiência ao atingimento de metas institucionais relacionadas à atuação dos integrantes da carreira Tributária e Aduaneira, de modo que a vantagem não tem caráter geral, mas sim propter laborem. Vê-se, claramente, que o Bônus de Eficiência e Produtividade foi instituído com o objetivo de incrementar a produtividade dos ocupantes dos referidos cargos e aperfeiçoar as atividades da Receita Federal do Brasil. 
A interpretação dos dispositivos legais que tratam da matéria permite concluir que a bonificação não se estende ao inativo por conta da paridade remuneratória, mas sim por liberalidade do legislador infraconstitucional, de forma a contemplar inclusive o servidor que não possui direito à paridade. Observa-se, ainda, que a norma estabelece percentuais distintos para os próprios servidores ativos (Tabela I - Lei 13.464/2017), sendo fácil concluir que a vantagem não possui natureza genérica. 
A matéria é recorrente na jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais, cujo entendimento majoritário é no sentido de que os servidores inativos não têm direito ao referido Bônus de Eficiência no mesmo valor pago aos servidores ativos integrantes da carreira Tributária e Aduaneira (...)
Dessa forma, o Bônus de Eficiência e Produtividade constitui prestação pro labore faciendo, que não se sujeita à paridade constitucional. Diante do entendimento jurisprudencial, com o qual comungo, há de se reconhecer a improcedência do pleito (...).” 

8.	O reclamante pretende ver reconhecido o desrespeito aos verbetes nº 20 e nº 34 da Súmula Vinculante do STF. Transcrevo os referidos enunciados, respectivamente:

E. 20 (SV): “A Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA, instituída pela Lei nº 10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 10.404/2002, no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1º da Medida Provisória no 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos.”

E. 34 (SV): “A Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguridade Social e do Trabalho – GDASST, instituída pela Lei 10.483/2002, deve ser estendida aos inativos no valor correspondente a 60 (sessenta) pontos, desde o advento da Medida Provisória 198/2004, convertida na Lei 10.971/2004, quando tais inativos façam jus à paridade constitucional (EC 20/1998, 41/2003 e 47/2005).”

9.	Desse modo, não há como reconhecer a identidade da matéria constante da decisão proferida nos enunciados nº 20 e nº 34 da Súmula Vinculante do STF e a discussão trazida nesta reclamação. Isso porque, ao analisar a Lei nº 13.464, de 2017, que instituiu o “Bônus de Eficiência”, a autoridade reclamada concluiu que não tem cunho genérico, mas de vantagem pro labore faciendo. Ao passo que os enunciados ditos ofendidos tratam de como devem ser deferidas as gratificações reguladas pelas Leis nº 10.404, de 2002, e nº 10.483, de 2002, respectivamente.

10.	Com efeito, as citadas enunciações da Súmula Vinculante do STF possuem contornos bem definidos e restritos, aqueles que foram apreciados e debatidos por ocasião dos respectivos julgamentos, não sendo possível admitir sua extensão para que sejam aplicadas a situações distintas, em especial, para o caso destes autos, verba de características distintas: o bônus de eficiência. 

11.	Não havendo estrita aderência, inviável a presente reclamação, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. Em caso semelhante, a Segunda Turma entendeu pela ausência de identidade material, consoante ementa que ora transcrevo:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES 20 E 34. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.  RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
II – Não há identidade entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, seja porque as gratificações são distintas, seja porque as legislações instituidoras das gratificações são distintas, seja porque as próprias gratificações são diferentes, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.
III - O que pretende o agravante, em última análise, é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade incompatível com a destinação que lhe foi atribuída pela Constituição.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.832-AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/03/2023, p. 27/03/2023).

12.	No mesmo sentido, colaciono as seguintes decisões: Rcl nº 58.868/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28/04/2023, p. 02/05/2023; e Rcl nº 27.425/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28/06/2017, p. 1º/08/2017.

13.	Com efeito, constata-se a evidente tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, conforme ilustra o seguinte precedente:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).

14.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator